Tribunal: TCU
Processo: 006.481/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6225/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, da Lei no 8.443, de 1992, c/c os arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, §§ 1o e 5o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, e art. 7o da Resolução TCU no 206, de 2007, em assinalar como prejudicada, por perda de objeto, a apreciação do ato de admissão de pessoal em prol de Juliana Andrade de Oliveira (CPF XXX.209.805-XX), diante da cessação do efeito financeiro do respectivo ato a partir do desligamento da aludida servidora; sem prejuízo de assinalar a legalidade, para fins de registro, do ato de admissão de pessoal em prol de Judson de Freitas Rocha Junior (CPF XXX.073.025-XX), de acordo com o pareceres emitidos neste processo: 1. Processo TC- Processo 006.481/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Judson de Freitas Rocha Junior (CPF XXX.073.025-XX) e Juliana Andrade de Oliveira (CPF XXX.209.805-XX). 1.2. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano - IFBaiano. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.